Tribunal: TJES
Processo: 0001350-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2.
A decisão embargada não apresenta o alegado vício quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, sendo possível, inclusive, que adote tese contrária àquela sustentada pela defesa ou a rejeite de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

3.
Com relação a alegada omissão o voto condutor, rejeitou a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação pessoal e cerceamento de defesa, destacando que quanto ao cerceamento de defesa, cabe ao Magistrado avaliar a pertinência da produção da prova pretendida, sendo-lhe permitido indeferir as provas, quando estas se mostrarem irrelevantes ou protelatórias, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001350-48.2021.8.08.0047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PAULO VICTOR PINHEIRO ROCHA
, em face do v. Acórdão acostado no id. 7474835 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O embargante sustenta (id. 7754616), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão, uma vez que o voto condutor não apreciou a alegação de que o Magistrado desentranhou documento sem fundamentação, razão pela qual requer seja sanado o vício apontado, bem como prequestiona a matéria.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Em relação
ao suscita
do
vício da
omissão
, por não ter sido apreciada a alegação da defesa de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Magistrado determinou o desentranhamento de documento sem a devida fundamentação, de pronto, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu no caso em análise.

Ao apreciar as razões do recurso de apelação, verifico que a defesa apresentou preliminar de nulidade do processo por ausência de citação pessoal do acusado e cerceamento de defesa, bem como fundamentou o pedido de absolvição do ora embargante na ausência de provas e requereu, subsidiariamente, a desclassificação do delito para roubo simples, com a aplicação da pena mínima e o direito de recorrer em liberdade.

Na decisão ora atacada, todas as matérias defensivas foram devidamente apreciadas.

No que se refere à matéria preliminar arguida no apelo e objeto destes aclaratórios, verifico que a decisão ora atacada
destacou que
com relação ao alegado cerceamento de defesa
, por indeferimento de provas, “
cabe ao Magistrado avaliar a pertinência da produção da prova pretendida, sendo-lhe permitido indeferir as provas, quando estas se mostrarem irrelevantes ou protelatórias, como ocorreu no caso em comento
”.

De todo modo, cumpre ressaltar que na hipótese, o ora embargante pretendia, encerrada a instrução processual, ouvir novas testemunhas e a própria vítima, bem como acostar novos documentos (fls. 263/264), em afronta a regra do art. 396-A, do CPP e ao princípio do contraditório, o que foi indeferido pelo Magistrado (fls. 318/319), de forma escorreita.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

Ressalto, ademais, que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.